Tribunal: STF
Processo: RHC 225923
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 632.435/RJ, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MONOCRÁTICA A DECOTAR A CONDENAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NO QUE SE REFERE AO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE PARCIAL DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PACIENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 79, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 99) continuar condenado após a concessão parcial da ordem pelo Tribunal recorrido, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Alega, em síntese, que “não existem provas ou indícios de provas, conforme reconhecido pelo juízo de piso”. (p. 6)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para ser absolvido da acusação.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. Eis a ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVA SEM HABEAS CORPUS. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.”(eDOC 126)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que foi concedida a ordem de habeas corpus de ofício apenas para afastar a condenação do então recorrente pela prática do crime previsto no artigo 35 da lei 11.343/06.



    O acórdão recorrido deixou de conceder a ordem, quanto à absolvição pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (eDOC 79, p. 12)



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quanto ao recorrente:



    “Em seguida, Antônio foi encontrado escondido na mata, e trazia consigo uma bolsa plástica em cujo interior foram encontrados 184 cápsulas de cocaína e um carregador de pistola calibre .9mm com 4 munições intactas”. (eDOC 7, p. 2)



    Embora o acórdão não diga qual a fonte dessa afirmação, verifico que a sentença relata suporte probatório quanto ao recorrente:



    “O policial Wellington, inquirido, relatou que participou de uma operação na comunidade da Chumbada; (...) que quando o depoente estava saindo de uma casa o depoente avistou o réu Antonio; que a casa não era residência do acusado Antonio; que ao sair de uma casa o depoente ‘bateu de frente' com o acusado Antonio; que o depoente abordou o acusado Antonio e com este foram arrecadados o material entorpecente (em saco transparente, tipo tubos bem grossos, diferente dos usualmente vistos); que foi encontrado com o acusado Antonio um carregador de pistola; que os agentes tentaram localizar a arma no mato, mas nada encontraram...”. (eDOC 8, p. 2)



    Percebe-se, portanto, que houve a produção de prova em juízo contra o recorrente.



    Ademais, a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto.



    No caso, para se entender pela insuficiência da prova utilizada para a condenação, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável neste âmbito. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente